Tribunal: STJ
Processo: 5078701-69.2023.8.24.0023
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 18557 - SC(2024/0486722-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: D R DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, quando houver, na decisão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, ou, ainda, para retificar eventual erro material do
julgado.
2. O acórdão embargado utilizou fundamentação suficiente para decidir a
controvérsia, concluindo pelo não cabimento dos embargos de divergência,
em virtude de haver sido interposto contra acórdão proferido em outros
embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56311622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 20:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: b0f4b7ec-b42e-473d-8049-c385b9dbc2d0

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 18557 - SC(2024/0486722-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: D R DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, quando houver, na decisão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, ou, ainda, para retificar eventual erro material do
julgado.
2. O acórdão embargado utilizou fundamentação suficiente para decidir a
controvérsia, concluindo pelo não cabimento dos embargos de divergência,
em virtude de haver sido interposto contra acórdão proferido em outros
embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, proferido em agravo regimental, assim ementado:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIAINTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM
AGRAVOREGIMENTAL, QUE CONFIRMARA O INDEFERIMENTO
LIMINARDOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são
cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo
previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto
proferido no âmbito de outros embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, o ora embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade no julgado, pois não foi devidamente fundamentado, ferindo o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal. Afirma que "a decisão é manifestamente omissa (genérica) e contraditória
quanto a sua fundamentação, ademais, em suas razões parafraseou que as impugnações foram
genéricas, mormente específicas - o que não ocorrera, visto que ponto a ponto fora rebatido nas
Documento eletrônico VDA55291759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:30:25
Código de Controle do Documento: 2f7a01be-d71e-4aa8-939e-6c1efa4ec30a

razões recursais, afastando, portanto, toda argumentação outrora usada pela e. Ministro para
".
não prover o Agravo pretérito
Intimado, o embargado apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, quando houver, na decisão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
ou, ainda, para retificar eventual erro material do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO
IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então, retificar,
quando constatado, eventual erro material do julgado.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de
declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela
decisão embargada em face da fundamentação utilizada". (EDcl no RMS
Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
3.
30.973/PI,
03/04/2012)
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 788.810/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
21/08/2019,
26/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. RECURSOS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO
EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO

DO
CÓDIGO
PENAL.
EMBARGOS
ART.
109,
INCISO
IV,
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão", tendo a jurisprudência desta Corte os admitido,
também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada.
2. A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de
ordem pública, da qual se pode conhecer de ofício, em qualquer grau de
jurisdição, nos termos do
do Código de Processo Penal. Doutrina.
art. 61
3. Conquanto o acórdão embargado não tenha se pronunciado sobre a
aludida causa extintiva da punibilidade, nada impede este Tribunal Superior
de verificar se, na espécie, a prescrição se consumou. Precedente.
4. Ao apreciar os
a Terceira Seção desta Corte
EAREsp n. 386.266/SP,
Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que inadmite
os recursos de natureza extraordinária possui natureza meramente
declaratória, razão pela qual a data do trânsito em julgado da condenação
deve retroagir ao dia em que se esgotou o prazo para a interposição dos
reclamos inadmitidos. 5. O embargante foi condenado à pena de 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no
da
art. 89
Documento eletrônico VDA55291759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:30:25
Código de Controle do Documento: 2f7a01be-d71e-4aa8-939e-6c1efa4ec30a

em virtude de fatos ocorridos anteriormente à vigência da
Lei n. 8.666/1993,
o que revela que, nos termos do
do
Lei n. 12.234/2010,
art. 109, inciso IV,
Código Penal, o prazo prescricional, na espécie, é de 8 (oito) anos.
6. O aludido lapso temporal não transcorreu entre a data dos fatos,
praticados em 8.3.2001, e o recebimento da denúncia, no dia 8.5.2006,
tampouco entre tal marco interruptivo e a sentença condenatória proferida
em 6.4.2009, não se consumando, ainda, entre o registro do édito repressivo
e o esgotamento do prazo para a interposição do recurso especial, que
ocorreu em 18.1.2011, o que impede a extinção da punibilidade do
embargante, como pretendido.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro JORGE
EAREsp 32.743/RS,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
07/08/2019,
14/08/2019)

Na hipótese em exame, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
CPP para corroborar o acolhimento dos embargos declaratórios, pois o acórdão embargado, com
a devida em suficiente fundamentação, não conheceu dos embargos de divergência, em virtude
de seu não cabimento contra acórdão proferido em sede de outros embargos de divergência, nos
termos da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte de Justiça.
Não há, pois, falar em ausência de motivação na decisão, tampouco em violação
do art. 93, IX, da CF/88.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55291759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:30:25
Código de Controle do Documento: 2f7a01be-d71e-4aa8-939e-6c1efa4ec30a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg na Pet 18.557 / SC
Número Registro: 2024/0486722-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082023003389095 50646563120218240023 50787016920238240023 82023003389095
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : D R DA S
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: E W N
CORRÉU
: G M DA S
CORRÉU
: L L D
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D R DA S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56280004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: e27d7818-b88e-4bcc-a12c-f46f1f1cb1b0

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: e27d7818-b88e-4bcc-a12c-f46f1f1cb1b0